Tribunal: TJSP
Processo: 2014132-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000216918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014132-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que são agravantes
JOÃO ANTONIO FERNANDES e SHEILA APARECIDA FERRARI FERNANDES,
são agravados ARISTIDES BIAZOTTO e ZELINDA LONGATTO BIAZOTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U. Declara voto, a Des. Ana Maria Baldy., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 26 de março de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014132-33.2020.8.26.0000
Agravantes: João Antonio Fernandes e Sheila Aparecida Ferrari Fernandes
Agravados: Aristides Biazotto e Zelinda Longatto Biazotto
Comarca:Mogi-Mirim
Juiz 1o Grau: Fábio Rodrigues Fazuoli
Voto no 8676
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão recorrida
determinou a suspensão das CNHs e o bloqueio dos cartões de
crédito dos executados – Medidas coercitivas desproporcionais
– Mácula ao direito constitucional dos executados - Medidas
que não asseguram o adimplemento do débito – Indeferimento
das medidas coercitivas – Decisão recorrida alterada –
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto, em
cumprimento de sentença de ação de anulação de instrumento
particular de compra e venda cumulada com restituição de valores,
contra decisão que deferiu a suspensão e o recolhimento da Carteira
Nacional de Habilitação, bem como o bloqueio dos cartões de crédito,
em nome do executados, ora agravantes (fls. 55/56).
Inconformados, insurgem-se os agravantes contra a
referida decisão, alegando, em síntese, que (i) as medidas expressas
naquela são desproporcionais e desnecessárias; (ii) eles deixaram de
satisfazer o débito por absoluta incapacidade financeira; (iii) o douto
magistrado concedeu a gratuidade judiciária àqueles; (iv) restam
ausentes indícios, no processo, de ocultação ou dilapidação dos bens
com o intuito de inadimplemento da obrigação; e (v) a simples
incapacidade financeira de pagar a dívida executada não autoriza a
restrição ao direito de ir e vir dos agravantes e, tampouco, ao direito de
utilizar crédito concedido por instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requer o reconhecimento de que a determinação de
suspensão e recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
dos agravantes e de bloqueio dos cartões de crédito não são
compatíveis com a natureza da obrigação sub judice e não possuem
nenhuma utilidade prática para a satisfação da dívida.
Deferiu-se o efeito suspensivo (fls. 59/60).
Contraminuta (fls. 64/72)
É o relatório.
Com efeito, o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo
Civil1 autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas, a fim de assegurar
o cumprimento de ordem judicial, inclusive em demandas cujo objeto
seja a prestação pecuniária. No entanto, tal poder discricionário deve
se harmonizar com a Constituição Federal e o restante do ordenamento
jurídico.
No caso em apreço, a suspensão da Carteira Nacional
de Habilitação - CNH dos agravantes e o bloqueio de seus cartões de
crédito são medidas desproporcionais, que assumem carácter punitivo,
porquanto não favorecem o adimplemento da obrigação, mas criam
óbice aos exercícios do direito constitucional dos agravantes de ir e vir
(artigo 5o, inciso XV, da Constituição Federal) e de utilização de crédito,
concedido por instituição financeira.
Partilha do mesmo posicionamento o Des. Alberto
Gasson, ao julgar o agravo de instrumento n° 2102083-36.2018.8.26.0000,
1 “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-
lhe: (...)
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas
ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 14/06/2018:
“Por mais que, em tese, seja justa e
compreensível a indignação do agravante,
credor que há tempos luta pela satisfação de
seu crédito e que até mesmo possa ter
conhecimento
de
que
os
executados
desfrutam de patrimônio oculto que escapam
à apreensão judicial, entendo que tal ordem
de medida não pode ser referendada pelo
Direito.
Tratar-se-ia
de
inculcar
aos
devedores
providências que ultrapassam a penalização
patrimonial. Os devedores devem dinheiro e,
por não pagarem, podem ter seu direito de ir e
vir (e não se diga que não se trataria de
ofensa ao direito de locomoção, ainda que
em intensidade menor do que o cerceamento
de locomoção física, como o caso da prisão)
substancialmente cerceado nessa hipótese de
apreensão de CNH e restrição de passaporte.”
Ademais, verifica-se que tais medidas coercitivas não se
prestam à satisfação do débito de R$ 120.000,00 - acrescido de
correção monetária, multa contratual e juros (fls. 29/35) - e, tampouco,
conferem efetividade à execução.
Portanto, considerando que os ônus dos agravantes,
decorrentes das medidas vergastadas, não equivaleriam aos benefícios
que elas, em tese, proporcionariam aos agravados, mostra-se, razoável
e proporcional, o indeferimento de tais constrições, respeitando-se o
artigo 8o do Código de Processo Civil2.
Partilha
do
mesmo
posicionamento
esta
colenda
2 “Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às
exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa
humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a
publicidade e a eficiência.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara:
“EXECUÇÃO
DE
ALIMENTOS.
Pedido
de
suspensão
da
Carteira
Nacional
de
Habilitação e bloqueio dos cartões de crédito.
Indeferimento. Medidas que não asseguram o
adimplemento do débito e violam flagrantemente direitos constitucionais do
executado. Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça sobre a matéria. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2008230-36.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo
Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1a
Vara de Família e Sucessões; Data do
Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro:
10/12/2019)(Grifo nosso)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS
MORAIS.
APLICAÇÃO
DE
MEDIDAS
COERCITIVAS.
SUSPENSÃO
DA
CNH,
DO
PASSAPORTE E DE TODOS OS CARTÕES DE
CRÉDITO DO EXECUTADO. INADMISSIBILIDADE.
PODER DISCRICIONÁRIO DO JUIZ LIMITADO
PELOS
PARÂMETROS
CONSTITUCIONAIS.
MEDIDA QUE IMPLICARIA GRAVE RESTRIÇÃO A
DIREITOS FUNDAMENTAIS DO EXECUTADO. ATO
EVIDENTEMENTE
DESPROPORCIONAL.
INCERTEZA, ADEMAIS, SOBRE A EFICÁCIA DA
MEDIDA.
DECISÃO
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2050951-03.2019.8.26.0000,
6a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. Vito Guglielmi, j.
25/04/2019) (Grifo nosso)
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao presente recurso,
para reconhecer como indevidas as medidas coercitivas expressas na
decisão agravada e, consequentemente, indeferir a sua exigência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014132-33.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi-Mirim
Agravantes: João Antonio Fernandes e Sheila Aparecida Ferrari Fernandes
Agravados: Aristides Biazotto e Zelinda Longatto Biazotto
Voto no 08833
bsa
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelos executados João Antonio Fernandes e Sheila Aparecida Ferrari Fernandes contra a
r. decisão que, nos autos da ação de anulação de instrumento particular de compra e
venda c/c restituição de valores, ora em cumprimento de sentença, determinou a
suspensão e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação, bem como o bloqueio
dos cartões de crédito em nome dos executados.
Apresentadas contraminuta às fls. 73/77.
Nesse contexto, o D. Desembargador Relator deu
provimento ao recurso, reconhecendo as medidas coercitivas deferidas como indevidas e
indeferindo suas exigências.
Da análise dos autos, entendo que a r. decisão agravada
não merecia mesmo prosperar.
É sabido que o C. Superior Tribunal de Justiça permite o
deferimento de tais medidas para assegurar o cumprimento da ordem judicial, todavia,
por serem medidas atípicas, devem ser avaliadas e aplicadas pelo magistrado de acordo
com o caso concreto3.
In casu, os agravantes afirmam que não pagaram a dívida
3 RECURSO EM HABEAS CORPUS No 97.876 - SP (2018/0104023-6), RELATOR : MINISTRO LUIS
FELIPE SALOMÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executada por absoluta incapacidade financeira, não tendo empregado subterfúgios para
ocultação de patrimônio ou expedientes ilegais ou abusivos para dificultar ou retardar a
satisfação da dívida. Ressaltam, inclusive, que os únicos bens que possuem, um imóvel
e um veículo, encontram-se penhorados.
Da verificação dos argumentos e documentos juntados,
verifico que a inadimplência dos agravantes/executados é decorrência da mera
incapacidade financeira dos mesmos, que inclusive são beneficiários da justiça gratuita,
o que reforça o argumento de hipossuficiência em saldar o débito.
Nesse cenário, o deferimento do agravo era mesmo de
rigor.
Por tais razões, pelo meu voto, mediante as considerações
acima, também DARIA PROVIMENTO ao recurso, para afastar a determinação de
suspensão/recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e o bloqueio dos cartões de
crédito em nome dos executados.
ANA MARIA BALDY
3a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
102E719A
7
8
Declarações de
Votos
ANA MARIA ALONSO BALDY
10A3657E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2014132-33.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.